Tribunal: TJBA
Processo: 8058966-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058966-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SARLAN BERNARDO PEREIRA SENA

Advogado(s): CLEBSON DE DEUS SOUSA

AGRAVADO: B. C. P. S. e outros (2)

Advogado(s):MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER TRATADA EM AÇÃO REVISIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por devedor de alimentos contra decisão que rejeitou a justificativa apresentada, nos autos da execução de alimentos, fundada no art. 528, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de dificuldade financeira do agravante, diante de renda inferior ao valor da pensão e do surgimento de nova obrigação alimentar, é suficiente para afastar a ordem de prisão civil em execução de alimentos.

III. Razões de decidir
3. A prisão civil por dívida de alimentos está prevista na CF/1988, art. 5º, LXVII, e regulamentada pelo CPC, art. 528.
4. Somente a impossibilidade absoluta de adimplir afasta a prisão, o que não restou demonstrado pelo agravante.
5. A alegada modificação da capacidade financeira deve ser discutida em ação revisional ou exoneratória de alimentos, e não em sede de execução.
6. O pagamento parcial não afasta a prisão civil, conforme Súmula 309/STJ.
7. Pedido de designação de audiência de mediação não conhecido por configurar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: "1. A alegação de alteração da capacidade financeira do devedor não pode ser discutida em execução de alimentos, devendo ser arguida em ação revisional ou exoneratória. 2. O pagamento parcial não afasta a prisão civil, nos termos da Súmula 309/STJ."
_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §§ 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RHC 197.816/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.08.2024; STJ, HC 561.257/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2020; STJ, HC 536.544/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8058966-62.2024.8.05.0000
,
figurando como agravante
SARLAN BERNARDO PEREIRA SENA
e como agravado
s

B. C. P. S. e B. C. P. S. representados por
sua genitora ROBERTA MACHADO CASTIGLIONI
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.